Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747798-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SERGIO GOMES REIS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Sanclair Santana Torres, pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. Em suas razões, o agravante aduz que é possível a penhora mensal do percentual de trinta por cento (30%) da remuneração recebida pelo executado. Argumenta que o art. 833, do CPC vigente, permitiu a mitigação da impenhorabilidade a fim de satisfazer o crédito do exequente, de modo que o impedimento não é mais absoluto como anteriormente. Alega que a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada, desde que preservado percentual da verba remuneratória capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Assevera que o agravado é servidor público do DF com remuneração bruta aproximada de R$ 4.360,00 (quatro mil e trezentos e sessenta reais). Sustenta que já foram esgotadas todas as alternativas para a satisfação do débito, explicitando a vontade do agravado em esquivar-se de suas obrigações e que há mais de cinco (5) anos, o recorrente busca, sem êxito, encontrar bens do agravado passíveis de penhora. Liminarmente, requer seja determinada a penhora mensal do percentual de trinta por cento (30%) da remuneração liquida recebida pelo agravado ou, subsidiariamente, em percentual a ser definido por este Tribunal. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. O perigo de dano não está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pelo exequente, não impede, de forma objetiva, que o recorrente alcance a sua pretensão em final julgamento do recurso. Nem houve demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação à probabilidade do direito, este requisito também não restou demonstrado, uma vez que, como regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Em análise perfunctória, verifica-se que, no caso concreto, a dívida não possui natureza alimentar. Além disso, não restou demonstrado que o salário recebido pelo agravado exceda o limite de cinquenta (50) salários mínimos. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator